Tribunal: TJMT
Processo: 0013029-89.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0013029-89.2015.8.11.0041
RECORRENTE: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
RECORRIDO: FLORA LUCIA KAZIUK PEREIRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 102196990):
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO SANADO QUANDO DA APRECIAÇÃO COLEGIADA DO PRESENTE AGRAVO INTERNO – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA CÍVEL – APELO PROVIDO EM PARTE – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO COM BASE NA TABELA DA SUSEP DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CONTRATADA PARA A HIPÓTESE DE INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE POR ACIDENTE - CAPITAL SEGURADO CALCULADO COM BASE NO VALOR DO SALÁRIO FIXO/NOMINAL DA SEGURADA VIGENTE NO MÊS ANTERIOR AO MÊS DO ÚLTIMO DIA DE TRABALHO A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – FIXAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M DESDE A DATA DA CONTRATAÇÃO, ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO (SÚMULA 632 DO STJ)- AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. “Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017)” (AgR 40701/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2018, publicado no DJE 05/10/2018). Deve permanecer inalterada a decisão agravada de provimento parcial do apelo da agravada, para determinar o pagamento com base na Tabela da SUSEP da indenização securitária contratada para a hipótese de invalidez parcial permanente por acidente, com capital segurado calculado com base no valor do salário fixo/nominal da segurada vigente no mês anterior ao mês do último dia de trabalho a ser apurado em liquidação de sentença e fixação de incidência da correção monetária pelo IGP-M desde a data da contratação, até o efetivo pagamento (Súmula 632 do STJ), se o agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade dos seus direitos.
(TJ-MT 00130298920158110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/10/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de agravo interno, que manteve a decisão monocrática de id 92941525, que deu parcial provimento à apelação interposta por Flora Lúcia Kaziuk Pereira, para reformar a sentença e determinar o pagamento com base na Tabela da SUSEP da indenização securitária contratada para a hipótese de invalidez parcial permanente por acidente prevista nas Apólices de no 580.688 e no 850.669, a ser apurado em liquidação de sentença.
A parte recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação aos artigos 757 e 760 do Código Civil, ao argumento de que “(...) a cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente garante o pagamento de indenização apenas em casos de invalidez permanente provocada exclusivamente por acidente, ou seja, provocada por evento único, súbito, violento, com data caraterizada, enquanto é patente nos autos que a parte recorrida sofre de doenças degenerativas não oriundas do labor (...)”.
Suscita, além da divergência jurisprudencial, a afronta aos artigos 757, 760 e 884 do Código Civil, ao fundamento de que “(...) o acórdão recorrido provoca dupla atualização da cobertura, pois reconheceu que o cálculo do capital segurado será realizado com base na multiplicação de 150 vezes o valor do salário fixo nominal vigente e atualizado no mês anterior ao mês do último dia trabalhado, contudo, determinou que a correção monetária deve incidir desde a contratação do seguro (dezembro de 2006). (...)”.
Recurso tempestivo (id 107634980) e preparado (id 107935991).
Contrarrazões apresentadas (id 110825990).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Inaplicabilidade do Tema 1.068 do STJ – Distinguishing
De início, destaca-se que no julgamento dos recursos paradigmas REsp no 1.867.199/SP e REsp no 1.845.943/SP (Tema 1.068), STJ firmou a tese de que “não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica.”
No entanto, o referido tema, embora relacionado à matéria discutida no presente recurso especial, não se monstra aplicável ao presente caso, uma vez que não está em discussão a legalidade da cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo.
Isso porque as razões aduzidas pela recorrente estão delineadas no argumento de que “(...) a cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente garante o pagamento de indenização apenas em casos de invalidez permanente provocada exclusivamente por acidente, ou seja, provocada por evento único, súbito, violento, com data caraterizada, enquanto é patente nos autos que a parte recorrida sofre de doenças degenerativas não oriundas do labor (...)”.
Assim, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática e de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, o que abrange a interpretação de cláusulas contratuais, por força das Súmulas 5 e 7 do STJ.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1650167/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)
No presente caso, quanto à suposta violação aos artigos 757 e 760 do Código Civil, a parte recorrente afirma que “(...) a cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente garante o pagamento de indenização apenas em casos de invalidez permanente provocada exclusivamente por acidente, ou seja, provocada por evento único, súbito, violento, com data caraterizada, enquanto é patente nos autos que a parte recorrida sofre de doenças degenerativas não oriundas do labor (...)”.
Quanto à questão apontada, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) o perito concluiu que a autora é portadora de quadro de distúrbios osteo musculares crônicos, comprometendo membros superiores e inferiores, além de regiões de coluna cervical e lombar e as patologias apresentam caráter degenerativo e progressivo e tem relação direta com esforços repetitivos relacionados à atividade laboral desempenhada por tempo prolongado.
Feita essa observação, a autora contratou a Apólice n.° 850.688 que possui garantia para: morte por qualquer causa, invalidez total ou parcial e permanente por acidente e invalidez funcional permanente e total por doença e a Apólice n.° 850.689 com garantia para: invalidez permanente total ou parcial por acidente e morte acidental. A autora apresenta invalidez permanente parcial, e as patologias foram causadas em função da atividade laboral, portanto, resta configurado o acidente de trabalho.
Ademais, as patologias configuram invalidez por acidente e não por doença, pois no conceito de acidente de trabalho à luz da legislação previdenciária, fica clara a inserção da LER nas hipóteses de acidente laboral constante dos artigos 19, 20 e 21 da Lei no 8.213/91, vejamos:
“Art. 19 - Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do artigo 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.”
“Art. 20 - Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:
I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do trabalho e da Previdência Social;
II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I”
“Art. 21 - Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:
I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação.”
Por sua vez, a Instrução Normativa 98/03 INDC/INSS, que veio regulamentar a doença, ao conceituá-la, afirma que LER é uma “síndrome relacionada ao trabalho, caracterizada pela ocorrência de vários sintomas concomitantes ou não, tais como dor, parestesia, sensação de peso, fadiga, de aparecimento insidioso”.
Assim, mesmo se considerasse como válida a Cláusula 3a, item 1.2, que exclui a sua cobertura, a indenização é devida porque a autora sofreu acidente de trabalho, decorrente de prática contínua das atividades desenvolvidas como bancária, e o contrato firmado entre ambas cobre a invalidez permanente total ou parcial decorrente de acidente (Apólices 850.688 e 850.689). (...)”. (g.n)
Com efeito, a revisão do entendimento firmado no aresto recorrido enseja o exame dos fatos e provas dos autos, além de cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas aludidas súmulas, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. APÓLICE DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DOENÇA LABORAL. ACIDENTE DE TRABALHO. INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE. CONCEITO DE ACIDENTE PESSOAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese, rever as conclusões do acórdão recorrido, no sentido de que a incapacidade laboral permanente do autor decorreu de acidente e está coberta pela apólice, e ainda afastar a abusividade da cláusula que limita a cobertura securitária por não ter o beneficiário/segurado sequer ter acesso às cláusulas do contrato, demandaria o reexame de cláusulas contratuais e de matéria fático-probatória, procedimentos inadmissíveis em recurso especial, nos termos das Súmulas nos 5 e 7/STJ. 2. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. Precedentes. 3. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Incide na espécie o disposto no arts. 932, III e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo interno, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1765043 DF 2018/0230618-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA DE INVALIDEZ TOTAL E PARCIAL POR ACIDENTE. DOENÇA OCUPACIONAL. EQUIPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COBERTURA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, de que a incapacidade laboral parcial se deu por doença ocupacional não coberta pela apólice, esbarra no óbice das Súmulas 5 e 7/STJ. 2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1277945 SC 2018/0087294-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2018)
A partir dessas premissas, é insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, razão pela qual vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ dispõe que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a alegada violação aos artigos 757, 760 e 884 do Código Civil está amparada na assertiva de que “(...) o acórdão recorrido provoca dupla atualização da cobertura, pois reconheceu que o cálculo do capital segurado será realizado com base na multiplicação de 150 vezes o valor do salário fixo nominal vigente e atualizado no mês anterior ao mês do último dia trabalhado, contudo, determinou que a correção monetária deve incidir desde a contratação do seguro (dezembro de 2006). (...)”.
Nesse contexto, a parte recorrente aduz que “(...) a correção monetária deve incidir da data em que foi recebido o salário fixo nominal utilizado como base do cálculo do capital segurado. (...)”
Neste ponto, consignou-se no acórdão recorrido:
“(...) opostos embargos de declaração pelo ora agravante, foram acolhidos em parte, para: “constar na decisão monocrática o limite da apólice, sendo que o capital segurado da apólice no 850.688 (7.990) importa em 100 (cem) vezes o salário fixo do segurado na data do sinistro, limitado ao máximo de R$ 750.000,00, e o capital segurado da apólice no 850.689 (9.300) importa em 50 (cinquenta) vezes o salário-base do segurado, limitado ao máximo de R$ 375.000,00; apontar que o capital segurado será calculado com base no valor do salário fixo/nominal da segurada vigente no mês anterior ao mês do último dia de trabalho a ser apurado em liquidação de sentença; fixar a incidência da correção monetária pelo IGP-M desde a data da contratação, até o efetivo pagamento (Súmula 632 do STJ); fixar os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e corrigir o erro material contido no dispositivo da decisão embargada para constar as apólices no 850.688 e no 850.689.” (...)” (g.n)
Verifica-se que o entendimento adotado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai do seguinte julgado:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado.
2. Considerando a moldura fática delineada nos autos, verifica-se que o entendimento da Corte local está em conformidade com a jurisprudência do STJ no sentido de que "não configura julgamento ultra ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial" (STJ, AgInt no REsp 1.829.793/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 23/10/2019).
3. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de eventual ilícito contratual, e a correção monetária tem incidência a partir da contratação do seguro. Precedentes. Para que não se opere a reformatio in pejus, mantida a correção a partir da data do óbito do segurado.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1621126/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 23/03/2021) (g.n)
Com efeito, a destacada súmula deve ser aplicada quanto à afronta alegada, eis que os fundamentos do acórdão recorrido estão em sintonia com o pacífico entendimento do STJ.
Além disso, destaca-se que, a aplicabilidade do enunciado da Súmula 83 do STJ não se restringe aos recursos interpostos com fundamento no permissivo constitucional da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, eis que é pacífico o entendimento de que se aplica a ambas as alíneas “a” e “c”.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas ("a" e "c") do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1517429 RJ 2019/0159288-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020) (g.n)
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça